Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700497-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO LIMA DE PAIVA RECORRIDO: FRANCISCO ABDORAL JORDAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ANOTAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ANTERIOR AO REGISTRO. DIVERSAS AÇÕES CONTRA ALIENANTE. MENÇÃO EXPRESSA À POSSÍVEL INSOLVÊNCIA E À CONSTRIÇÃO JUDICIAL NO ATO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. 1. A alienação de bem é considerada fraude à execução, nos termos do art. 792, II, do CPC, quando diante das tratativas realizadas entre as partes, afasta-se a presunção de boa-fé da parte adquirente na alegação desconhecimento da prévia constrição judicial, especialmente se à época da efetiva transmissão do bem já havia anotação da existência de constrição e expressa menção de possíveis consequências no instrumento de transmissão de propriedade. 2. Comprovada tal situação, merece subsistir a constrição judicial. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, caput, do Código Civil, e 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a validade do negócio jurídico celebrado pelo impugnante com boa-fé, anteriormente à anotação da constrição judicial, desconstituindo-se, por conseguinte, a penhora que recaiu sobre o imóvel. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de multa por litigância de má-fé ou atos atentatórios à dignidade da justiça, bem como pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo 85,§ 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao alegado malferimento aos artigos 113, caput, do Código Civil, e 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou por atos atentatórios a dignidade da justiça, verifico tratar-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Desta forma, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. III– Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005